Tribunal: STJ
Processo: 0004811-57.2015.8.16.0001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2048978 - PR(2022/0392816-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JOSE LUIZ MARQUES MUNHOZ
RECORRENTE
: JAIR ROBERTO PIEROTTO
RECORRENTE
: GENARD DE ALBUQUERQUE BARRETO
RECORRENTE
: CARMEM LUCIA SORAGGI DOS SANTOS
RECORRENTE
: PAULO DA VEIGA FERREIRA MENDES
RECORRENTE
: LUCIA BETEZEK
RECORRENTE
: HELIO DE SOUZA
RECORRENTE
: TOSHIO FUJIMOTO
RECORRENTE
: MARA REGINA RIBAS KARPENKO
RECORRENTE
: LEDACI TERESINHA DE LIMA CHIOMENTO OLIVEIRA
RECORRENTE
: ROBERTO HERCULANO MACHADO
ADVOGADOS
: NELSON RAMOS KUSTER - PR007598
THIAGO RAMOS KUSTER - PR042337
ANNA CAROLINA GARCIA FERNANDES - PR076959
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DIEGO TORRES SILVEIRA - PR087905
LEANDRO PITREZ CASADO - PR087906
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. REAJUSTE DE BENEFÍCIO E CONDIÇÃO DE
SUPERAVIT. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que, em apelação cível, manteve a improcedência dos pedidos e negou
provimento ao apelo.
2. A controvérsia trata de ação de revisão de aposentadoria complementar c/c
pagamento de prestações vencidas e vincendas, com implantação de 49,15% (
de
a
) nas suplementações e pagamento de diferenças.
INPC/IBGE
09/1995
08/2001
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição das pretensões
anteriores a 28.10.2008 e julgou improcedentes os pedidos, fixando honorários em
10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou honorários para 12%, assentando a validade do
§ 2o,
art. 115,
do regulamento da FUNCEF.
Documento eletrônico VDA55100647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e4c1f55-1773-49cb-a499-c9a4b7450501

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
(ii) saber se a
CPC/2015;
fundamentação foi deficiente à luz do
§ 1o, do
(iii) saber se
art. 489,
CPC/2015;
houve inobservância dos precedentes obrigatórios nos termos do
do
art. 927
(iv) saber se houve afronta aos arts. 5, 93, 194 e 202 da Constituição
CPC/2015;
Federal; (v) saber se as cláusulas do regulamento são abusivas à luz dos arts. 122,
187, 421, 422, 423, 424 e 478 do Código Civil; (vi) saber se houve uso indevido
do FRBS em contrariedade ao
da
e (vii) saber se há
art. 20
Lei n. 109/2001;
dissídio jurisprudencial quanto à validade do
§ 2o, do regulamento e ao
art. 115,
reajuste imediato de 49,15%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação ao
§ 1o, do
e ao
art. 489,
CPC/2015
art. 1.022
do
pois o Tribunal enfrentou a questão central e rejeitou embargos sem
CPC/2015,
vício.
7. Incide a Súmula n. 211 do STJ: as teses fundadas nos arts. 122, 187, 421, 422,
423 e 424 do CC e no
da
não foram prequestionadas.
art. 20
Lei n. 109/2001
8. Incides as Súmulas n. 5 e 7 do STJ: a revisão das premissas fáticas sobre
congelamento de salários e solvabilidade do plano demandaria reexame de provas
e normas atuariais.
9. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do
e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica a alegada violação ao
§ 1o, do
art. 489,
e ao
do
2. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando
CPC/2015
art. 1.022
CPC/2015.
os dispositivos do Código Civil e da
não são objeto de debate na
Lei n. 109/2001
origem. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a modificação do julgado
exige reexame de provas e análise de cláusulas atuariais. 4. Não se caracteriza o
dissídio sem cotejo analítico conforme o
§ 1o, do
e o
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
§ 1o, do RISTJ”.
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5, 93, 105, 194 e 202; CPC, arts. 489,
927, 1.022 e 1.029; CC, arts. 122, 187, 421, 422, 423, 424 e 478; Lei n. 109/2001,
RISTJ,
art. 20;
art. 255.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 211.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
10/03/2026
16/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro
Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos Ferreira.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55100647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e4c1f55-1773-49cb-a499-c9a4b7450501

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55100647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:42:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 7e4c1f55-1773-49cb-a499-c9a4b7450501

RECURSO ESPECIAL No 2048978 - PR(2022/0392816-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
RECORRENTE
: JOSE LUIZ MARQUES MUNHOZ
RECORRENTE
: JAIR ROBERTO PIEROTTO
RECORRENTE
: GENARD DE ALBUQUERQUE BARRETO
RECORRENTE
: CARMEM LUCIA SORAGGI DOS SANTOS
RECORRENTE
: PAULO DA VEIGA FERREIRA MENDES
RECORRENTE
: LUCIA BETEZEK
RECORRENTE
: HELIO DE SOUZA
RECORRENTE
: TOSHIO FUJIMOTO
RECORRENTE
: MARA REGINA RIBAS KARPENKO
RECORRENTE
: LEDACI TERESINHA DE LIMA CHIOMENTO OLIVEIRA
RECORRENTE
: ROBERTO HERCULANO MACHADO
ADVOGADOS
: NELSON RAMOS KUSTER - PR007598
THIAGO RAMOS KUSTER - PR042337
ANNA CAROLINA GARCIA FERNANDES - PR076959
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DIEGO TORRES SILVEIRA - PR087905
LEANDRO PITREZ CASADO - PR087906
EMENTA
DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA
COMPLEMENTAR. REAJUSTE DE BENEFÍCIO E CONDIÇÃO DE
SUPERAVIT. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do
Paraná que, em apelação cível, manteve a improcedência dos pedidos e negou
provimento ao apelo.
2. A controvérsia trata de ação de revisão de aposentadoria complementar c/c
pagamento de prestações vencidas e vincendas, com implantação de 49,15% (
de
a
) nas suplementações e pagamento de diferenças.
INPC/IBGE
09/1995
08/2001
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição das pretensões
Documento eletrônico VDA54764851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: 3a5ed084-0441-4759-9c71-f70f23d6f19d

anteriores a 28.10.2008 e julgou improcedentes os pedidos, fixando honorários em
10% sobre o valor da causa.
4. A Corte de origem manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou honorários para 12%, assentando a validade do
§ 2o,
art. 115,
do regulamento da FUNCEF.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há sete questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por violação aos arts. 489, § 1o, e 1.022 do
(ii) saber se a
CPC/2015;
fundamentação foi deficiente à luz do
§ 1o, do
(iii) saber se
art. 489,
CPC/2015;
houve inobservância dos precedentes obrigatórios nos termos do
do
art. 927
(iv) saber se houve afronta aos arts. 5, 93, 194 e 202 da Constituição
CPC/2015;
Federal; (v) saber se as cláusulas do regulamento são abusivas à luz dos arts. 122,
187, 421, 422, 423, 424 e 478 do Código Civil; (vi) saber se houve uso indevido
do FRBS em contrariedade ao
da
e (vii) saber se há
art. 20
Lei n. 109/2001;
dissídio jurisprudencial quanto à validade do
§ 2o, do regulamento e ao
art. 115,
reajuste imediato de 49,15%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se verifica a alegada violação ao
§ 1o, do
e ao
art. 489,
CPC/2015
art. 1.022
do
pois o Tribunal enfrentou a questão central e rejeitou embargos sem
CPC/2015,
vício.
7. Incide a Súmula n. 211 do STJ: as teses fundadas nos arts. 122, 187, 421, 422,
423 e 424 do CC e no
da
não foram prequestionadas.
art. 20
Lei n. 109/2001
8. Incides as Súmulas n. 5 e 7 do STJ: a revisão das premissas fáticas sobre
congelamento de salários e solvabilidade do plano demandaria reexame de provas
e normas atuariais.
9. O dissídio não foi demonstrado por ausência de cotejo analítico, nos termos do
§ 1o, do
e do
§ 1o, do RISTJ.
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso especial conhecido em parte e desprovido.
Tese de julgamento: “1. Não se verifica a alegada violação ao
§ 1o, do
art. 489,
e ao
do
2. Incide a Súmula n. 211 do STJ quando
CPC/2015
art. 1.022
CPC/2015.
os dispositivos do Código Civil e da
não são objeto de debate na
Lei n. 109/2001
origem. 3. Incidem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ quando a modificação do julgado
exige reexame de provas e análise de cláusulas atuariais. 4. Não se caracteriza o
dissídio sem cotejo analítico conforme o
§ 1o, do
e o
art. 1.029,
CPC/2015
art. 255,
§ 1o, do RISTJ”.
Documento eletrônico VDA54764851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: 3a5ed084-0441-4759-9c71-f70f23d6f19d

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 5, 93, 105, 194 e 202; CPC, arts. 489,
927, 1.022 e 1.029; CC, arts. 122, 187, 421, 422, 423, 424 e 478; Lei n. 109/2001,
RISTJ,
art. 20;
art. 255.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas n. 7 e 211.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por CARMEM LÚCIA
SORAGGI DOS SANTOS, com fundamento no
III, e , da Constituição
art. 105,
a c
Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em apelação
cível nos autos de ação de revisão de aposentadoria complementar
pagamento
c/c
de prestações vencidas e vincendas.
O julgado foi assim ementado (fl. 4232):

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA
COMPLEMENTAR. PLANO DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNDAÇÃO DOS
ECONOMIÁRIOS
FEDERAIS
—
FUNCEF.
PEDIDO
JULGADO
IMPROCEDENTE. PLANO PREVIDENCIÁRIO
SALDADO.
REG/REPLAN
IMPLANTAÇÃO DO PERCENTUAL DE 49,15% CORRESPONDENTE AO
ACUMULADO ENTRE SETEMBRO DE 1995 E AGOSTO DE 2001,
INPC/IBGE
NAS SUPLEMENTAÇÕES DOS AUTORES. PLEITO DE REAJUSTE
IMEDIATO. INVIABILIDADE. PERÍODO DE CONGELAMENTO DOS
SALÁRIOS DOS ECONOMIÁRIOS E TAMBÉM DAS CONTRIBUIÇÕES.
AUSÊNCIA DE APORTE DE RECURSOS AO FUNDO PARA SUPORTAR TAL
REAJUSTE SEM OCASIONAR DESEQUILÍBRIO FINANCEIRO E ATUARIAL
DO SISTEMA. ARTIGO 115 E PARÁGRAFO SEGUNDO DO REGULAMENTO
DO FUNCEF. LEGALIDADE E VALIDADE. REPOSIÇÃO DAS PERDAS E
REVISÃO DO BENEFÍCIO CONDICIONADAS A RESULTADO FINANCEIRO
SUPERAVITÁRIO DO PLANO. DISPOSIÇÃO QUE PRESERVA A
SOLVABILIDADE DO PLANO E VIABILIZA A RECOMPOSIÇÃO DAS
PERDAS, AINDA QUE DE MODO DIFERIDO. PRECEDENTES DESTA
CORTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. É legal e válida a
disposição contida no
§2° do FUNCEF que condicionou a reposição das
art. 115,
supostas perdas acumuladas no período
à ocorrência de
setembro/1995-agosto/2001
superavit no resultado financeiro do Fundo. Isto porque ela compatibiliza o interesse
dos assistidos de obter a recomposição dos benefícios com a preservação da higidez
financeira do plano e, por conseguinte, da sua solvabilidade e subsistência.

Documento eletrônico VDA54764851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: 3a5ed084-0441-4759-9c71-f70f23d6f19d

Os embargos de declaração opostos foram decididos nestes termos
(fl. 4266):
CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR.
FUNCEF. ACÓRDÃO QUE NEGA PROVIMENTO A APELO DOS
EMBARGANTES. PRETENSAS OMISSÕES. INOCORRÊNCIA. QUESTÕES
IRRELEVANTES, DIANTE DA CONCLUSÃO DESTA CORTE DE QUE A
ALTERAÇÃO REGULAMENTAR QUESTIONADA É VÁLIDA E LEGAL.
PRETENDIDA REDISCUSSÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO NO
ACÓRDÃO. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PREQUESTIONAMENTO
QUE DEPENDE DA OCORRÊNCIA DE VÍCIO QUE AUTORIZE O MANEJO
DOS EMBARGOS. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS
PREVISTOS NO
DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO
ART. 1.022
PROVIDOS.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 1.022, I, II, III, do
visto que há negativa de prestação
CPC/2015,
jurisdicional, pois o acórdão embargado não enfrentou omissões relevantes sobre
boa-fé, equilíbrio econômico, função social do contrato e uso indevido do Fundo
de Revisão de Benefícios, e não prequestionou os dispositivos suscitados;
b) 489, § 1, I, II, III, IV, V, VI, do
porque a fundamentação
CPC/2015,
não analisou pontos essenciais, como a desnecessidade de aportes adicionais
indicada no relatório do Grupo de Trabalho, a abusividade da condição de
superavit e a irredutibilidade dos benefícios;
c) 927, I, II, III, IV, V, § 1, § 2, § 3, § 4, § 5, do
porquanto o
CPC/2015,
Tribunal de origem negou vigência às súmulas do STF e do STJ e não observou
precedentes obrigatórios sobre prequestionamento, modulação e publicidade de
precedentes;
Documento eletrônico VDA54764851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: 3a5ed084-0441-4759-9c71-f70f23d6f19d

d) 5,
, I, II, XXXV, XXXVI, LV, 93, IX, 194, IV, 202, da
caput
Constituição Federal de 1988, pois houve negativa de jurisdição, afronta à
irredutibilidade do valor dos benefícios e desrespeito ao acesso à Justiça e à
motivação adequada;
e) 122, 187, 421, 422, 423, 424, 478, do Código Civil, visto que a
condição que subordina a recomposição das perdas a evento futuro e incerto
(superavit) é abusiva e ilícita, fere a boa-fé objetiva e a função social do contrato, e
caracteriza onerosidade excessiva;
f) 20, §§ 1, 2, 3, da
porque a FUNCEF teria utilizado
Lei n. 109/2001,
indevidamente o Fundo para Revisão do Benefício Saldado (FRBS), desviando a
finalidade da reserva especial e prejudicando a revisão obrigatória dos benefícios.
Sustenta que o Tribunal de origem divergiu da orientação de outros
Tribunais ao validar o
§ 2°, do regulamento da FUNCEF e afastar o
art. 115,
reajuste imediato de 49,15%: TJ‐PE, Apelação Cível n. 342764‐5, e TJ‐PE,
Apelação Cível n. 320855‐7, que reconheceram a utilização indevida de recursos
do FRBS e a necessidade de recomposição das perdas; TJ‐DFT, Processo n.
20130111676502 APC, que determinou a aplicação do
acumulado de
INPC/IBGE
1995 a 2001 e o pagamento das diferenças; além de decisões do próprio TJ‐PR
(Apelações n. 1.327.939‐7, 1.464.090‐7, 1.607.372‐2, 1.657.790‐5, 1.568.119‐5),
que reconheceram a abusividade da condição de superavit e a incidência de
correção monetária.
Requer o provimento do recurso para que se reforme o acórdão
recorrido, reconheça-se a nulidade por negativa de prestação jurisdicional ou,
superada, julgue-se procedente a ação, determinando a implantação do percentual
de 49,15% (
acumulado ent
e
) nos benefícios de
INPC/IBGE
re 09/1995
08/2001
prestação continuada e o pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com
correção e juros; requer ainda o provimento do recurso para que se reconheça o
Documento eletrônico VDA54764851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: 3a5ed084-0441-4759-9c71-f70f23d6f19d

direito autônomo à revisão de benefícios, nos termos do
§ 1°, do
art. 115,
regulamento, sem compensação indevida com a “recuperação de perdas”, e se
condene a FUNCEF aos ônus sucumbenciais.
Nas contrarrazões, a parte recorrida aduz que o recurso não deve ser
conhecido por ausência de prequestionamento e por pretender reexame de
cláusulas contratuais e provas (Súmulas n. 5 e n. 7 do STJ), sustenta que não houve
negativa de prestação jurisdicional, defende a legalidade do
§ 2°, do
art. 115,
regulamento e a inviabilidade de reajuste imediato ante o equilíbrio atuarial, e pede
a improcedência do apelo (fls. 4566-4586).
É o relatório.
VOTO
I - Contextualização do caso
A controvérsia diz respeito à ação de revisão de aposentadoria
complementar
pagamento de prestações vencidas e vincendas, em que a parte
c/c
autora pleiteou a implantação do percentual de 49,15% correspondente ao
acumulado entre setembro de 1995 e agosto de 2001 nas
INPC/IBGE
suplementações de aposentadoria, com o pagamento das parcelas vencidas e
vincendas, correção pela média do
‐DI e juros de mora de 1% ao mês,
INPC/IGP
com reflexos sobre o 13° salário (fl. 4234).
Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou a ação com resolução de
mérito para reconhecer a prescrição das pretensões anteriores a 28.10.2008 e,
quanto ao mais, julgar improcedentes os pedidos autorais, condenando os autores
ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor
atualizado da causa (fl. 4233).
A Corte estadual manteve integralmente a sentença, negou provimento à
apelação e majorou os honorários recursais em 2%, totalizando 12% sobre o valor
Documento eletrônico VDA54764851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: 3a5ed084-0441-4759-9c71-f70f23d6f19d

atualizado da causa, ao fundamento de que é válida a disposição do
§ 2°,
art. 115,
do regulamento da FUNCEF, que condiciona a recomposição das perdas à
ocorrência de superavit, por preservar a solvabilidade do plano e viabilizar a
recomposição de modo diferido (fl. 4232).
II - Da negativa de prestação jurisdicional (Arts. 489, §1o, e 1.022 do
CPC/2015)
Não se verifica a alegada violação aos arts. 489, §1o, e 1.022, II, do
CPC/2015.
O Tribunal de origem enfrentou a questão central de forma
fundamentada, consignando que a declaração de validade da alteração
regulamentar (condicionamento ao superávit) tornava irrelevantes os demais
pontos suscitados (como a forma de uso do fundo ou a desnecessidade de novos
aportes).
Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, o julgador não está
obrigado a responder a todos os questionamentos das partes quando já encontrou
fundamento suficiente para decidir.
A rejeição dos embargos de declaração, quando ausentes os vícios de
omissão, contradição ou obscuridade, não configura negativa de prestação
jurisdicional, mas mera decisão contrária aos interesses da parte.
III - Do mérito: ausência de prequestionamento (Arts. 122, 187, 421
a 424, 478 do CC;
da LC
e
Art. 20
109/2001 Súmula 211/STJ)
Quanto às teses de mérito fundadas nos dispositivos do Código Civil
(arts. 122, 187, 421 a 424 e 478) e da Lei Complementar n.
(art. 20), o
109/2001
recurso não ultrapassa a barreira do conhecimento.
Apesar da oposição de embargos declaratórios, o Colegiado estadual não
emitiu juízo de valor sobre a interpretação de tais normas sob a ótica da
abusividade ou da função social alegada pelos recorrentes.
Documento eletrônico VDA54764851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: 3a5ed084-0441-4759-9c71-f70f23d6f19d

A simples indicação do dispositivo no recurso sem o devido debate na
instância de origem atrai a incidência da Súmula 211/ do STJ e 282 do STF.
IV - Do reexame fático-probatório (Súmula 7/STJ)
A conclusão do acórdão recorrido pela validade do condicionamento da
revisão ao superávit amparou-se em premissas fáticas soberanas: o congelamento
de salários e contribuições no período e a ausência de aporte extraordinário, o que
colocaria em risco a solvabilidade do fundo caso o reajuste fosse imediato.
A reforma de tal entendimento para acolher a tese de "direito adquirido"
ou "abusividade da condição" exigiria, necessariamente, a incursão no acervo
fático-probatório e em cláusulas regulamentares de natureza atuarial, providência
vedada pela Súmula 7 do STJ.
V - Do dissídio jurisprudencial (Art. 105, III, "c", da CF)
O recurso não logrou êxito em demonstrar a divergência.
A parte recorrente limitou-se à transcrição de ementas, sem realizar o
cotejo analítico necessário para comprovar a similitude fática entre o caso julgado
e os paradigmas, conforme exigem os arts. 1.029, §1o, do CPC e 255, §1o, do
RISTJ.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, nego-lhe provimento.
Majoro os honorários recursais em mais 10% sobre o valor previamente
fixado pela instância de origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54764851 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:53:01
Código de Controle do Documento: 3a5ed084-0441-4759-9c71-f70f23d6f19d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.048.978 / PR
Número Registro: 2022/0392816-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00028857820148160194 00039806620148190031 00048115720158160001 000481157201581600012
000481157201581600014 00165402120148160129 00496521120138160001 00511617420138160001
00805332920138160014
165402120148160129
17056529
201210400563
20130111676502
201400812371 28857820148160194 39806620148190031 48115720158160001 481157201581600012
481157201581600014 496521120138160001 511617420138160001 805332920138160014
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE LUIZ MARQUES MUNHOZ
RECORRENTE : JAIR ROBERTO PIEROTTO
RECORRENTE : GENARD DE ALBUQUERQUE BARRETO
RECORRENTE : CARMEM LUCIA SORAGGI DOS SANTOS
RECORRENTE : PAULO DA VEIGA FERREIRA MENDES
RECORRENTE : LUCIA BETEZEK
RECORRENTE : HELIO DE SOUZA
RECORRENTE : TOSHIO FUJIMOTO
RECORRENTE : MARA REGINA RIBAS KARPENKO
RECORRENTE : LEDACI TERESINHA DE LIMA CHIOMENTO OLIVEIRA
RECORRENTE : ROBERTO HERCULANO MACHADO
Documento eletrônico VDA55076703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:21
Código de Controle do Documento: 890aa337-66ab-416b-b2f4-2b89dd8446fe

ADVOGADOS
: NELSON RAMOS KUSTER - PR007598
THIAGO RAMOS KUSTER - PR042337
ANNA CAROLINA GARCIA FERNANDES - PR076959
RECORRIDO
: FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS FUNCEF
ADVOGADOS
: ESTEFANIA FERREIRA DE SOUZA DE VIVEIROS - DF011694
DIEGO TORRES SILVEIRA - PR087905
LEANDRO PITREZ CASADO - PR087906
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/03/2026
16/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Luís Carlos Gambogi
(Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Impedido o Sr. Ministro Antonio Carlos
Ferreira.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55076703 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:07:21
Código de Controle do Documento: 890aa337-66ab-416b-b2f4-2b89dd8446fe